Tribunal: CARF
Processo: 13005.001082/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.001082/2009-58
ACÓRDÃO
3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em omissão cerceamento do direito de defesa, quando
a decisão recorrida, embora não tenha se pronunciado objetivamente
sobre todos os argumentos apresentados, afasta a pretensão do direito
creditório em face da inexistência de provas, especialmente quando há
alteração do fundamento do direito creditório inicialmente apresentado à
fiscalização e o defendido em sede recursal.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito nos termos do artigo 170 do CTN. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito pleiteado e, não desincumbindo deste ônus, não há
como reconhecer o direito creditório.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
2
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório n.o 4/2018 -
DRF/SCS/SAORT, de 23 de janeiro de 2018, que deferiu parcialmente os Pedidos
de Ressarcimento de créditos de Cofins Não-Cumulativa – Exportação, de que
trata o § 1o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 2003.
Indigitados créditos foram pleiteados pela empresa em epígrafe por meio do
formulário de fl. 52 (processo n.o 13051-000.040/2005-11) e do PER/DCOMP n.o
15091.32396.270409.1.1.09-3918
de
fls.
94-96
(processo
n.o
13005-
001.082/2009-58), onde requereu o ressarcimento de créditos e créditos
complementares que diz terem sido obtidos no 3o Trimestre de 2004, nos valores
respectivos de R$ 317.394,30 e R$ 262.133,71, tendo sido deferidos R$
334.033,70.
Do Despacho Decisório
No Despacho Decisório a autoridade fiscal relata que, inicialmente, a interessada
solicitou o ressarcimento de créditos de Cofins Não Cumulativa - Exportação do 3o
trimestre de 2004, no valor de R$ 317.394,30, o qual foi reconhecido em parte, no
valor de R$ 221.273,38, e as compensações dos débitos informados em
declarações de compensação foram homologadas até o limite do crédito
reconhecido por meio do Despacho Decisório DRF/SCS, de 02/04/2007, de fl. 73.
A interessada concordou com a decisão, inexistindo inconformidade envolvendo o
referido despacho decisório.
Em 27/04/2009, transmitiu o PER n.o 15091.32396.270409.1.1.09-3918,
complementar, objetivando o reconhecimento dos créditos da Cofins Não
Cumulativa -
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
3
Exportação do 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 262.133,71. O pedido de
ressarcimento foi indeferido por meio do Despacho Decisório eletrônico com
número de rastreamento 848050246 de fl. 93 (processo administrativo n.o 13005-
001.082/2009-58). A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado (Acórdão n.o 15-26.713 – 4a
Turma da DRJ/SDR, de 05/04/2011, de fls. 103-106). A Terceira Seção de
Julgamento do CARF negou provimento ao recurso voluntário da Interessada (fls.
135-137). O processo administrativo foi arquivado em 10/12/2013.
A Interessada ingressou com ação ordinária para discutir a anulação dos
despachos decisórios proferidos em processos administrativos, reformando-se as
decisões e reconhecendo a legitimidade dos pedidos de ressarcimento
complementares, para que outra decisão administrativa acerca do mérito dos
créditos fosse proferida.
A Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos do
processo eletrônico n.o 5006281-42.2014.4.04.7114-RS (PAJ n.o 11677-
720.071/2015-81), negou provimento à apelação da União, mantendo a r.
Sentença que dispôs:
"Ante o exposto, julgo procedente o pedido para anular os despachos
decisórios exarados nos processos administrativos n. 13051.000039/2005-
96;
n°
13051.000040/2005-11;
n°
13051.000218/2009-57;
e
n°
13005.000537/2009-18, e reconhecendo a legitimidade dos pedidos de
ressarcimento, determinar à União que, no prazo de 30 (trinta) dias, profira
decisão administrativa acerca do mérito dos créditos, devendo observar a
correlação
entre
os
números
dos
processos
administrativos
13051.000039/2005-96 e 13051.000040/2005-11, com seus números novos
13005.001081/2009-11 e 13005-001082/2009-58.”
A Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Lajeado (RS) informou, nos
autos do processo n.o 11677-720.071/2015-81, que a União foi intimada do
referido acórdão em 18/12/2017 e, portanto, sem efeito suspensivo eventual
recurso da União, está aberto o prazo para cumprimento do que foi sentenciado.
Então, houve reunião dos processos administrativos n.o 13051 000.040/2005-11
(principal) e n.o 13005-001.082/2009-58 (apensado) para decisão conjunta.
A auditoria deu-se com base nos elementos constantes no sistema informatizado,
bem como pelas informações apuradas no Termo de Verificação Fiscal de fls.
70-72 que foi base para o Despacho Decisório DRF/SCS, de 02/04/2007, fl. 73.
As inconsistência apuradas no indigitado termo foram as seguintes: a)
apuração indevida de crédito presumido em 07/2004 sobre a aquisição de
produtos agropecuários, posto que o benefício fiscal entrou em vigor em
01/08/2004; b) saída de soja com exigibilidade da contribuição, no entanto,
tributada com alíquota zero.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
4
Houve recálculo do direito creditório com base nas informações prestadas no
Dacon retificador, cujo resultado foi o seguinte: em relação ao terceiro trimestre
de 2004, os créditos de Cofins de Julho/2004 vinculados à exportação foram
integralmente consumidos na dedução dos débitos da contribuição; nos meses de
Agosto/2004 e Setembro/2004, efetuado o desconto dos valores já utilizados em
procedimento de compensação nos autos do processo administrativo n.o 13051-
000.040/2005-11, restando crédito passível de ressarcimento no montante de R$
112.760,32.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 25/01/2018, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
conforme termo de ciência acostado à fl. 424.
Da Manifestação de Inconformidade
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade em 26/02/2018 (fls. 460 a 467).
Destaca que o despacho decisório indeferiu o crédito presumido sobre a
aquisições de insumos agropecuários. Contudo, sustenta que, uma vez sendo
tributadas as aquisições, os insumos agropecuários geraram direito ao crédito
pela alíquota básica da Cofins, no período de aquisição de 1o/08/2004 a
04/04/2006, devendo, então, ser deferido o crédito pleiteado.
Sustenta que detém o direito da correção monetária dos seus créditos pela Taxa
Selic, a fim de recompor a defasagem dos seus créditos, em face da resistência
ilegítima do Fisco, em conformidade com o art. 39, § 4.° da Lei n° 9.250/95 e a
Súmula n° 411 do STJ.
Ao final, requer que a presente Manifestação de Inconformidade seja
integralmente acolhida para, reformando o despacho decisório ora combatido na
parte que lhe é desfavorável, seja reconhecida a legitimidade do seu pedido de
ressarcimento na sua totalidade, acrescido da taxa Selic desde a data do protocolo
do pedido, com base na Súmula no 411 do STJ.
É o relatório.
Em análise da manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/POA por meio
do acordão 10-65.874 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência do direito
creditório pleiteado.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 CORREÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Existe expressa vedação legal na legislação que rege a matéria acerca da não
incidência de atualização monetária ou juros sobre os respectivos valores dos
créditos de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada,
a
Recorrente
apresenta
recurso
voluntário
arguindo
preliminarmente a nulidade da decisão recorrida. No mérito, sustenta o direito ao crédito de
COFINS sobre aquisição de produtos agropecuários relativamente ao período de julho de 2004.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar: Nulidade da decisão Recorrida.
Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade da decisão recorrida uma vez que
a DRJ “não analisou os argumentos trazidos pela ora Recorrente em sua defesa, tangenciado a
discussão sobre o direito (ou não) do creditamento da COFINS, mantendo a glosa realizada pela
Autoridade-Fiscal no Despacho Decisório, sob o fundamento de que a ora Recorrente não teria
feito prova do seu direito creditório.”
Argui que “é possível perceber no Despacho Decisório no 4/2018 – DRF/SCS/SAORT
(fls. 407/412), o argumento central para o indeferimento parcial do pedido de ressarcimento foi o
de que o crédito presumido sobre a aquisição de produtos agropecuários, apurado apenas em
relação ao mercado interno, entrou em vigor apenas a partir de 01/08/2004, razão pela qual não
seria possível a tomada de crédito presumido no período de Julho/2004, o que ensejou a glosa dos
valores relacionados a tal período.”
Conclui que “em nenhum momento o despacho decisório fundamenta a sua decisão
em razão da suposta insuficiência de provas juntadas aos autos pela ora Recorrente. Muito antes
pelo contrário, sua conclusão resulta justamente da análise da documentação produzida pela ora
Recorrente.”
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
6
Pois bem. Analisando detidamente os fundamentos do despacho decisório, a
manifestação de inconformidade apresentada e a decisão recorrida, entendo que não assiste
razão à Recorrente.
Ao verificarmos o despacho decisório temos que em relação ao crédito de COFINS
sobre aquisição de produtos agropecuários relativamente ao período de julho de 2004 - objeto de
litígio nos autos – foi realizada glosa nos termos do TVF de fls. 70-72, sob argumento de o crédito
presumido sobre a aquisição de produtos agropecuários, apurado apenas em relação ao mercado
interno, entrou em vigor a partir de 01/08/2004 , nos termos do artigo 8o da Lei n.° 10.925, de
23/07/2004, e da Instrução Normativa SRF n.° 660, de 17/07/2006. Vejamos (fls. 409):

Pela passagem acima colacionada, não restam dúvidas que foram pleiteados
créditos presumidos informados na linha 18 na ficha 06 do DACON para todo o período de
01/07/2004 a 30/09/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente insurgiu contra referida glosa
conforme se verifica em suas razões recursais(fls. 460 a 467) argumentando o direito aos créditos
básicos em relação ao mês de julho/2004, já que a suspensão de PIS e COFINS para produtos
agropecuários teve sua vigência a partir de 04/04/2006 data da publicação da IN no 636,
24/03/2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no 10.925/04. Vejamos:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
7

Ocorre que, como já demonstrado, os valores glosados foram pleiteados pela
Recorrente como créditos presumidos e não créditos básicos, não havendo no despacho decisório
qualquer análise neste sentido.
Na análise dos argumentos apresentados em manifestação de inconformidade
verifica-se que a Recorrente se equívoca quando alega que o Despacho decisório “ verificou
apenas que a suspensão do PIS e da COFINS aplica-se apenas a partir de abril de 2006, mas, não
verificou qual seria a consequência ao crédito nas aquisições de produtos agropecuários que foram
adquiridos com tributação.” Isto porque, a análise relativa à suspensão feita no despacho se deu
em face das saídas promovidas pela Recorrente que, nos termos do demonstrativo apresentado
no processo, especificava vendas de soja com alíquota zero. Logo, como a suspensão (e não
alíquota zero) só teve vigência a partir de 04/04/2006, as vendas realizadas se submeteriam à
exigibilidade da contribuição. Vejamos novamente

Neste contexto, não foi pleiteado créditos básicos, mas sim presumidos e não
houve no despacho decisório qualquer análise deste direito creditório que foi invocado pela
Recorrente tão somente em sede de manifestação de inconformidade sem qualquer amparo
probatório, tais como origem do crédito, notas, dentre outros.
Assim, a DRJ indeferiu pleito da Recorrente exatamente porque não houve
apresentação de provas haveis a comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado em
manifestação de inconformidade. Vejamos passagem da referida decisão (fls. 515/516):

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
8

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em
nulidade, uma vez que a decisão recorrida afastou a pretensão do direito creditório da Recorrente
em face da inexistência de provas que amparassem o novo fundamento do direito creditório –
créditos básicos - defendido em manifestação de inconformidade.
Assim, afasto a preliminar.
Mérito.
Em relação ao mérito, analisando detidamente a peça recursal apresentada verifica-
se claramente que, da mesma forma que consta na manifestação de inconformidade, a Recorrente
defende que ainda que não tenha direito sobre o crédito presumido pleiteado em relação a julho
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.824 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.001082/2009-58
9
de 2004, deveria ter sido concedido créditos básicos em relação as aquisições dos produtos
agropecuários, uma vez que foram adquiridos com incidências das contribuições.
Alega que a suspensão de PIS e COFINS para produtos agropecuários teve sua
vigência a partir de 04/04/2006 data da publicação da IN no 636, 24/03/2006, que regulamentou o
art. 9o da Lei no 10.925/04 e, uma vez que as aquisições foram tributadas, há direito ao crédito em
face da não-cumulatividade.
Entretanto, em que pese os argumentos de direito apresentados, fato é que a
Recorrente em momento algum apresentou as notas de aquisição que amparam o direito
creditório e, ao contrário do que afirmado, não houve no procedimento de fiscalização a análise
das aquisições relativas ao período glosado na perspectiva do crédito sobre alíquotas básicas de
PIS e COFINS.
É importante destacar que tratando-se de pedidos de ressarcimento a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado é encargo exclusivo do sujeito passivo e,
ao deixar de apresentar documentos hábeis a comprovar o direito pleiteado, a consequência
imediata é indeferimento do pedido.
Conclui-se, assim, que a Recorrente não desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 do CPC1, o que impediu a verificação da exatidão dos créditos pleiteados, já
que o direito ao creditamento não se presume e deve ser comprovado mediante documentação
idônea e inequívoca. Assim, não há qualquer reparo a ser feio na decisão recorrida.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

Fl. 568
DF CARF MF
Original